Tribunal: STJ
Processo: 0014190-10.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870557 - PR(2025/0064183-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: MARCELO REBOLHO TRANSPORTES
AGRAVADO
: MARCELO REBOLHO
ADVOGADOS
: ALLAN MARCEL PAISANI - SP405139
ALLAN MARCEL PAISANI - PR045467
JULIANA MÜLLER CZELUSNIAK - PR111627
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MÁ-FÉ DO EXECUTADO.
BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cumprimento de sentença em que se rejeitou a tese de fraude à execução
por alienação de imóvel a terceiro. Interposto agravo, o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná manteve o reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente.
Recurso especial interposto pelos exequentes alegando violação de
dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 e defendendo o cabimento
da penhora mediante reconhecimento da fraude à execução.
2. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes, adotando fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses dos
recorrentes, o que não é suficiente para configurar violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 375 e do Tema
243, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente, cuja boa-fé é presumida.
4. Conforme concluiu o Tribunal local, os exequentes não provaram a má-fé
do terceiro adquirente, sendo insuficiente para tanto a demonstração de
ciência do executado alienante quanto ao débito e à execução.
5. A modificação da conclusão do acórdão recorrido sobre a boa-fé do
terceiro adquirente demandaria deste Tribunal Superior o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ e julgado específico sobre o tema: "A modificação do que ficou decidido
pelo Tribunal a quo, no sentido de que [...] não houve comprovação da má-fé
do terceiro adquirente, demandaria, necessariamente, reexame do conteúdo
" (AgRg no
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 447.616/SP,
DJe de
.
16/6/2015,
3/8/2015)
6. Defendendo os recorrentes, em seu recurso especial, o cabimento da
penhora, mediante reconhecimento de fraude à execução, com base
Documento eletrônico VDA55099426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: dedf2eaf-b173-4948-814d-8f592d8746f6

exclusivamente na má-fé do executado, independentemente de haver boa-fé
do terceiro adquirente, é caso de aplicação da Súmula 83 do STJ, dada a
harmonia entre o acórdão recorrido e o entendimento deste Tribunal Superior.
7. Conforme precedente deste Tribunal, "o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros
" (AREsp 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis
dispositivo legais
Moura, DJe de 10/05/2023). Aplicação da Súmula 284 do STF quanto à
alegação de violação aos artigos 139, II e IV, e 797,
, do CPC.
caput
8. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: dedf2eaf-b173-4948-814d-8f592d8746f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870557 - PR(2025/0064183-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: MARCELO REBOLHO TRANSPORTES
AGRAVADO
: MARCELO REBOLHO
ADVOGADOS
: ALLAN MARCEL PAISANI - SP405139
ALLAN MARCEL PAISANI - PR045467
JULIANA MÜLLER CZELUSNIAK - PR111627
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MÁ-FÉ DO EXECUTADO.
BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cumprimento de sentença em que se rejeitou a tese de fraude à execução
por alienação de imóvel a terceiro. Interposto agravo, o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná manteve o reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente.
Recurso especial interposto pelos exequentes alegando violação de
dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 e defendendo o cabimento
da penhora mediante reconhecimento da fraude à execução.
2. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes, adotando fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses dos
recorrentes, o que não é suficiente para configurar violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 375 e do Tema
243, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente, cuja boa-fé é presumida.
4. Conforme concluiu o Tribunal local, os exequentes não provaram a má-fé
do terceiro adquirente, sendo insuficiente para tanto a demonstração de
ciência do executado alienante quanto ao débito e à execução.
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

5. A modificação da conclusão do acórdão recorrido sobre a boa-fé do
terceiro adquirente demandaria deste Tribunal Superior o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ e julgado específico sobre o tema: "A modificação do que ficou decidido
pelo Tribunal a quo, no sentido de que [...] não houve comprovação da má-fé
do terceiro adquirente, demandaria, necessariamente, reexame do conteúdo
" (AgRg no
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 447.616/SP,
DJe de
.
16/6/2015,
3/8/2015)
6. Defendendo os recorrentes, em seu recurso especial, o cabimento da
penhora, mediante reconhecimento de fraude à execução, com base
exclusivamente na má-fé do executado, independentemente de haver boa-fé
do terceiro adquirente, é caso de aplicação da Súmula 83 do STJ, dada a
harmonia entre o acórdão recorrido e o entendimento deste Tribunal Superior.
7. Conforme precedente deste Tribunal, "o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros
" (AREsp 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis
dispositivo legais
Moura, DJe de 10/05/2023). Aplicação da Súmula 284 do STF quanto à
alegação de violação aos artigos 139, II e IV, e 797,
, do CPC.
caput
8. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RONALDO VENCESLAU
RODRIGUES DA CUNHA e ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVENTADA FRAUDE À
EXECUÇÃO
REJEITADA.
INSURGÊNCIA
DOS
EXEQUENTES.
PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE
DE ORDEM JUDICIAL PARA TANTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL À
TERCEIRO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. CIÊNCIA DO
DEVEDOR QUE NÃO FAZ PRESUMIR A CIÊNCIA DO TERCEIRO
ADQUIRENTE,
MORMENTE
PORQUE
AUSENTE
QUALQUER
REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA
MÁ-FÉ
DO
COMPRADOR.
IMPRESCINDIBILIDADE.
BOA-FÉ
PRESUMIDA. SÚMULA 375 STJ E TEMA 243 STJ. DECISÃO
AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO .” (e-STJ, fl.
118)
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil de 2015, pois teria
havido negativa de prestação jurisdicional, com contradição e ausência de enfrentamento de
pontos essenciais, como a possibilidade de meios executivos atípicos, a tramitação da execução
no interesse do credor e a ineficácia de ato fraudulento perante o exequente.
(ii) artigo 139, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015, pois o acórdão teria
desconsiderado os deveres do juiz de velar pela duração razoável do processo e de determinar
medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial,
inclusive nas ações de prestação pecuniária.
(iii) artigo 792, IV e § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois a alienação do
imóvel durante a tramitação de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência teria configurado
fraude à execução, sendo o ato ineficaz em relação ao exequente.
(iv) artigo 797, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois o entendimento que
exigiu registro de penhora ou prova de má-fé do terceiro teria negado vigência ao princípio de
que a execução se realiza no interesse do exequente, com responsabilização do devedor por seus
bens.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se rejeitou a tese de fraude
à execução por alienação de imóvel a terceiro. Interposto agravo, o Tribunal local manteve o
reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente (ora recorrido). Discordando, recorrem os
exequentes, defendendo o cabimento da penhora, por meio do recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil de 2015,
alega-se, em resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria
incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes — como se verá por sua parcial transcrição, abaixo —, e a discordância da
parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de omissão ou contradição. Embora
desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos demais dispositivos acima referidos, a alegação de violação envolve, em
resumo, uma suposta valoração não ideal dos fatos e provas produzidas nos autos, feita pelo
Tribunal de origem, a qual, se mais adequadamente promovida, teria levado, na visão dos
recorrentes, a um julgamento diverso, dado que não haveria boa-fé a ser protegida e caberia
reconhecer negligência e falta de cautela ao adquirente.
Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão
recorrido sem promover um amplo reexame de fatos e provas, atividade que, na situação "sub
judice", é imprópria em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Para melhor compreensão, cito trechos do acórdão recorrido, que bem revelam a
natureza fática e probatória da controvérsia:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em
sede de cumprimento de sentença que rejeitou a tese de fraude à execução por
alienação de imóvel a terceiro (mov. 456.1 – autos originários). Sustentaram
os
em síntese, que: a) uma das hipótese em que se
agravantes/exequentes,
configura a fraude à execução é quando, no momento da alienação, tramitava
contra o devedor ação capaz de leva-lo à insolvência, exatamente como
ocorreu no caso concreto; b) o executado além de vender imóvel após sua
citação nos autos principais, ainda realizou a compra de apartamento de alto
padrão com pagamento de 65% do imóvel com recursos próprios; e c) não há
que se falar em prova ou não da má-fé do adquirente porque é indubitável a
ciência do vendedor acerca da existência da ação capaz de reduzi-lo à
insolvência, conforme precedentes.
[...]
No que tange à aventada fraude à execução, a decisão agravada, na parte que
interessa, apresentou a seguinte fundamentação (mov. 456.1 – autos de
origem):
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

“No tocante à alegação de fraude à execução relativa à alienação de
imóvel do executado a terceiro, não assiste razão ao exequente. Isso
porque, na hipótese aventada, é curial a presença dos requisitos
estampados no enunciado n. 375 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça para o reconhecimento da fraude à execução. Eis o mencionado
enunciado: O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente. No caso, do compulsar da cópia da matrícula n. 25.545 do
Cartório de Registro de Imóveis de
(mov. 408.3), verifica-se
Castro/PR
que quando da alienação do imóvel a terceiro não havia registro de
penhora que recaísse sobre o bem. Assim, subsistia somente a hipótese
de má-fé do terceiro adquirente quando da aquisição do bem. Contudo,
o exequente nem sequer ventilou argumentos nesse sentido, tampouco
juntou aos autos qualquer evidência de má-fé do adquirente, em favor
do qual a boa-fé deve ser presumida. Nesse cenário, a tese de fraude à
execução, ao menos nesse ponto, não deverá prevalecer, razão pela
qual a REJEITO.”

Não obstante os argumentos dos Agravantes, a Súmula no 375, citada na
decisão agravada, é bastante clara quanto às duas hipóteses em que se pode
reconhecer a fraude à execução: registro de penhora do bem alienado (o que
não ocorreu e sequer é objeto de insurgência) ou a prova da má-fé do terceiro
adquirente.
Além do disposto na Súmula em questão já ser suficiente para afastar os
argumentos dos Agravantes, observo que a ciência do vendedor/devedor
acerca da existência da ação não faz presumir a ciência do terceiro
adquirente quanto a este mesmo fato, mormente porque nenhum registro
havia na matrícula do imóvel.
Com efeito, o reconhecimento da má-fé do comprador é necessário, tendo em
vista que este seria atingido pelos efeitos da pretendia invalidação, não sendo
possível admitir que, agindo de boa-fé, a qual se presume, seja prejudicado.
No mesmo sentido o Tema 243 do STJ:

Tema 243, STJ: “Para fins do
-c do CPC, firma-se a seguinte
art. 543
orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da
fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do
-
art. 615
A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio
Súmula n. 375/STJ)
geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-
fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora
na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante
à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659,
§ 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do
-A do CPC,
art. 615
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
realizada após averbação referida no dispositivo.”

Por todo o exposto, voto pelo do recurso.

A tese deduzida pelos recorrentes é a seguinte:

11. Dentre os imóveis localizados, está o terreno objeto da matrícula n°
25.545, vendido pelo Recorrido no dia 16 de abril de 2021, ou seja,
, sendo certa
quando já possuía ciência inequívoca da presente demanda
sua intenção de fraudar os autos do Cumprimento de Sentença de origem, o
que se verifica por sua tentativa de dilapidar seu patrimônio. [...]
13. Ato seguinte, os Recorrentes interpuseram o competente agravo de
instrumento, com fins de obter a reforma integral da decisão, para
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

reconhecimento da ocorrência da fraude à execução na demanda de origem,
diante da venda do imóvel de matrícula no 25.545, do Cartório de Registro de
Imóveis de
pelo Recorrido quando, no momento da alienação,
Castro/PR,
tramitava contra si ação capaz de levá-lo à insolvência, bem como que seja
declarada a ineficácia do ato em relação aos Exequentes, ora Recorrentes, nos
termos do
§ 1o do
e a consequente anulação da venda
art. 792,
CPC/15
realizada pelo Sr. Marcelo Rebolho. Todavia, o recurso teve provimento
negado, sob o entendimento destacado abaixo: [...]
31. Contudo, o pedido de reconhecimento de fraude à execução formalizado
na demanda de origem foi rejeitado, sob o fundamento de que não constava
registro de penhora na matrícula do imóvel, bem como os Recorrentes não
teriam comprovado eventual má-fé de terceiro na aquisição do referido
imóvel.
32. Ora, diferentemente do que restou decidido na decisão recorrida, nos
termos do
IV e § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, uma das
art. 792,
hipóteses em que se configura a chamada “fraude à execução”, é quando, no
momento da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de levá-lo à
insolvência, alienação esta que é ineficaz em relação ao Exequente, in verbis:
[...]
34. No presente caso o Recorrido procedeu com a venda do imóvel de
matrícula n° 25.545, no dia 16 de abril de 2021, quando já possuía ciência
inequívoca da demanda principal, tendo em vista que foi citado em 28 de
dezembro de 2010.
35. Cumpre destacar, mais uma vez, que houve sua inclusão no polo passivo
da demanda em 12 de novembro de 2019, por se tratar de empresário
individual, nos termos da r. decisão de Mov. 121.1 “ (...) revela-se possível,
face à inexistência de limitação da responsabilidade por dívidas, a imediata
constrição de bens titularizados pela pessoa física empreendedora. Neste caso,
é certo, o patrimônio de ambos se confunde, respondendo, desse modo, pelas
dívidas assumidas pela firma individual.”
36. Assim, tendo em vista os deveres acima elencados e que incumbem aos
magistrados zelar pela duração razoável do processo e determinar todas
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
, bem como a
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
disposição expressa de reconhecimento de fraude à execução quando a
alienação é realizada em momento em que tramita ação contra devedor capaz
de reduzi-lo a insolvência, o
da pretensão
deferimento/reconhecimento
deduzida pela parte lhe é conferida por lei, via dispositivos que também
restam violados pelo v. acórdão ora recorrido, em consequência da rejeição do
reconhecimento da fraude à execução, em razão da atribuição de proteção
indevidamente concedida para incluir o imóvel dentre às exceções da regra de
que o devedor responde com a integralidade dos seus bens pelo adimplemento
das obrigações que contraiu perante terceiros.
37. Em verdade, o acórdão recorrido, ao indeferir o pedido de reconhecimento
de fraude à execução, sob o fundamento de que não constava registro de
penhora na matrícula do imóvel, bem como que os Recorrentes não teriam
comprovado eventual má-fé de terceiro na aquisição do referido imóvel,
negou vigência a artigo que preleciona que a execução deverá tramitar
, motivo pelo qual a parte devedora responde pelas
em benefício dos credores
dívidas com a totalidade de seus bens, nos termos do
caput do
art. 797,
: [...]
CPC/15
38. Ou seja, o entendimento contido no v. acórdão no sentido de que o
simples fato de não constar registro de penhora na matrícula do imóvel, bem
como que os Recorrentes não teriam comprovado eventual má-fé de terceiro
na aquisição do referido imóvel destoa da aplicação das disposições legais
abarcadas neste reclamo especial, sobretudo porque estabeleceu requisitos
mínimos para que o bem do devedor não fosse destinado a quitação da dívida
voluntariamente contraída por ele frente aos credores.
39. Portanto e neste contexto, não há dúvidas que o acórdão recorrido
vigência aos dispositivos acima destacados, cuja aplicação
contrariou/negou
ao presente caso importaria, inevitavelmente, no reconhecimento da fraude à
execução, requerendo seja conhecido e provido o presente Recurso Especial,
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

declarando-se a ineficácia do ato em relação aos Recorrentes, nos termos do
§ 1o do Código de Processo Civil de 2015, com a consequente
art. 792,
anulação da venda realizada pelo Recorrido Marcelo, reformando
integralmente o julgado.

Verifica-se que os recorrentes, a rigor, sequer sustentam a má-fé do adquirente, nada
havendo a respeito no recurso, que apenas defende a má-fé do alienante, sabedor da dívida
contra si executada. Assim, o recurso especial simplesmente deduz tese frontalmente contrária à
jurisprudência consolidada deste STJ.
Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
mutandis
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE
PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO
EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
SÚMULA 375/STJ.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEFICÁCIA DA COISA
JULGADA CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO FOI PARTE
NO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 535
CPC/1973
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada
pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial
repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do
credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento
" (
de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
REsp 956.943/PR,
Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe de 1o/
).
20/08/2014,
12/2014
3. "Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do
a coisa julgada
CPC/1973,
só opera efeito entre as partes integrantes da lide. Assim, não há falar em
extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de boa-fé" (
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
REsp 1.666.827/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2017,
30/6/2017)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.060.067/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE
REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ
DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À
EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E
375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (
.
Súmula 375/STJ)
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido do registro" (Súmula 84/STJ)
3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos
de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia
registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação
premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há
nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de
boa-fé quando da aquisição do imóvel. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.159.270/MT,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos)
28/11/2022,
2/12/2022

Ainda que assim não fosse, não é possível a esta Corte Superior modificar a
conclusão do acórdão recorrido — quanto à boa-fé do terceiro adquirente, legalmente presumida
e não infirmada pelos exequentes no caso "sub judice", à sua negligência ou cautela na fase de
aquisição, à ciência ou não da execução pelo adquirente à época da compra, dentre outros temas
sem promover um amplo reexame de fatos e provas e sem emitir um novo juízo a respeito,
—
diverso do adotado pelo Tribunal local, atividade que, na situação "sub judice", é imprópria em
sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
COMPRA
SÚMULA 211/STJ.
E VENDA DE BEM VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ADQUIRENTE
DE BOA-FÉ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo
suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de
declaração.
2. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (
.
Súmula 375/STJ)
3. A modificação do que ficou decidido pelo Tribunal a quo, no sentido de
que o veículo foi adquirido pelo terceiro antes de efetuada a averbação no
registro do veículo da demanda em curso, e que não houve comprovação
da má-fé do terceiro adquirente, demandaria, necessariamente, reexame
do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 447.616/SP,
julgado em
DJe de
- grifos nossos)
16/6/2015,
3/8/2015

Quanto aos artigos 139, II e IV, e 797,
, do Código de Processo Civil de 2015,
caput
os dispositivos tratam de temas diversos, que não se confundem com os requisitos para
pronúncia de fraude à execução ou penhora de bens de terceiros. A circunstância de caber aos
magistrados zelar pela duração razoável do processo e determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial de modo algum significa que devam eles reconhecer fraude à execução em
contrariedade ao entendimento que foi uniformizado pelo STJ a respeito à luz da interpretação
dos dispositivos legais pertinentes. Assim, há no ponto deficiência na argumentação recursal e
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

óbice à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
inc. III, da Constituição Federal,
art. 105,
com aplicação da Súmula n. 284 do STF. Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis

"1.
do
do Código Civil
O conteúdo normativo
art. 421
não é suficiente
, visto que o dispositivo
para amparar a tese defendida no recurso especial
legal invocado expressa um princípio básico das relações contratuais,
consubstanciado no respeito aos limites da função social do contrato. Incide,
portanto, o
." (AgInt no
óbice da Súmula 284/STF
AREsp n. 2.707.612/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
28/10/2024,
5/11/2024,

"Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto
de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema
; e quando
diverso
sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese
, seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque,
recursal
embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação
com outros dispositivo legais." (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, DJe de

10/05/2023, g.n.)

Embora desacolhido o recurso, não cabe promover a majoração de honorários
advocatícios de sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não fixados contra a
art. 85,
parte recorrente no acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 35c084c2-84bd-4f11-aed1-e0cc67dd7185

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.870.557 / PR
Número Registro: 2025/0064183-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032160420108160064 00064402020258160000 00141901020248160000 141901020248160000
32160420108160064 64402020258160000 6440202025816000000032160420108160064
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE : ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: MARCELO REBOLHO TRANSPORTES
AGRAVADO
: MARCELO REBOLHO
ADVOGADOS : ALLAN MARCEL PAISANI - PR045467
ALLAN MARCEL PAISANI - SP405139
JULIANA MÜLLER CZELUSNIAK - PR111627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:04
Código de Controle do Documento: b3ab8bac-8377-4267-be2f-13189c535913

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:04
Código de Controle do Documento: b3ab8bac-8377-4267-be2f-13189c535913